Tribunal: CARF
Processo: 10930.900003/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10930.900003/2014-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-006.545 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
COMEXIM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
MATÉRIA PRECLUSA. VEDAÇÃO DE JULGAMENTO. ART 17 DO
DECRETO No 70.235/1972. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
Decreta-se de ofício a nulidade de decisão recorrida que extrapola os limites da
lide e profere julgamento em matéria considerada preclusa nos termos do art.
17 do Decreto no 70.235/72 - PAF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular de
ofício a decisão de primeira instância para que outra seja proferida, suprimindo do julgamento
matéria que restou preclusa em sede de manifestação de conformidade.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza, Hélcio Lafetá Reis, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima
Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Laercio Cruz Uliana
Junior e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.900003/2014-10
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900003/2014-10

Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Em 30/09/2013 a contribuinte acima identificada transmitiu o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento de fls. 05/08.
No documento, a pessoa jurídica reivindica crédito de R$ 2.451.139,98 que entende
possuir com origem na legislação da Cofins Não Cumulativa, apurado em relação ao 3o
trimestre de 2011, com fundamento no §1o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003.
O direito de crédito pleiteado no mencionado Pedido de Ressarcimento foi utilizado em
compensação por meio de DCOMP.
Abriu-se procedimento visando a aferição do direito pleiteado cujo resultado foi
relatado na Informação Fiscal de fls. 146/165.
A auditoria da Seção de Fiscalização da DRF em Londrina - PR, depois de feitas
algumas considerações sobre os documentos solicitados à contribuinte e à legitimidade
do emprego da técnica da amostragem na correspondente análise, inicia por identificar a
forma de atuação da contribuinte:
A empresa tem por atividade econômica principal o comércio atacadista de
café em grão para o mercado interno e externo, sendo predominante e
prioritária a atividade de exportação de café verde, conforme informação sobre
a atividade econômica exercida pela empresa [...], na qual é importante
destacar os seguintes pontos, haja vista a sua inclusão no conceito de produção
constante do artigo 8o da Lei 10.925/2004 pelo § 6o do mesmo artigo:
1. A Comexim compra café beneficiado de qualquer localização do país
transfere para a sua filial em Minas Gerais - filial 58.150.087/0005-97 para o
processo de rebenefício e padronização dos grãos, procedendo nova redução à
nomenclatura COB, e produzindo Blends segundo as características requeridas
por cada cliente.
CRÉDITOS DA AGROINDÚSTRIA - CRÉDITOS PRESUMIDOS
AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS, COOPERATIVAS, CEREALISTAS E
PESSOAS JURÍDICAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Passando à análise da formação dos créditos da contribuinte, as autoridades fiscais que
assinam o documento discorrem sobre a possibilidade de apuração de créditos
presumidos para as pessoas jurídicas que atuam na área agroindustrial quando adquirem
insumos de pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que exerçam
atividades agropecuárias, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
O texto da informação fiscal prossegue pontuando que o crédito presumido calculado
sobre as aquisições de insumos de cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que
exerçam atividade agropecuária está vinculado à suspensão da incidência de PIS e de
Cofins prevista no artigo 9o da mesma Lei no 10.925, de 2004 que tem caráter
obrigatório.
Assim, conclui o documento, não existe a possibilidade, nas citadas operações, de
apuração de créditos básicos ou integrais pela pessoa jurídica agroindustrial quando
adquire insumos de pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que
exerçam atividades agropecuárias.
O auditor explica a lógica que vincula a mencionada suspensão da incidência de PIS e
de Cofins à apuração de créditos presumidos:
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900003/2014-10

É sabido que no setor agroindustrial as pessoas físicas (produtores rurais) fornecem
insumos agropecuários a pessoas jurídicas que estejam apurando a Contribuição para
o PIS/Pasep e a Cofins de forma não cumulativa. Essas pessoas físicas (fornecedoras)
não são contribuintes dessas contribuições e, portanto, suas vendas não produziam
direito ao creditamento pelos adquirentes. Esse fato desequilibrou as relações
comerciais no agronegócio, uma vez que se dava preferência para aquisição de
insumos de pessoas jurídicas e isto é facilmente constatado nas relações apresentadas
pela requerente em que se percebe que as aquisições de café cru de pessoas físicas é
muito pequena.
A instituição do crédito presumido na aquisição de pessoas físicas foi feita para
minimizar os efeitos desse desequilíbrio, todavia não o eliminou, porque no
agronegócio operam também como fornecedoras pessoas jurídicas (cerealistas,
cooperativas) cujas vendas da mesma espécie davam direito à apuração de créditos
normais (ou integrais), em valor superior aos créditos presumidos gerados nas
aquisições de insumos de pessoas físicas. A alternativa adotada para que o mercado
readquirisse o equilíbrio era suspender a incidência das contribuições nas vendas
realizadas por pessoas jurídicas daqueles produtos, visando afastar a apuração dos
créditos normais, e possibilitar a apuração e dedução de créditos presumidos não-
cumulativos originados nas vendas efetuadas com suspensão.
Não consta na legislação, portanto, a possibilidade de, ao efetuarem vendas de
produtos agropecuários às pessoas jurídicas relacionadas no caput do art. 8o, as
pessoas jurídicas relacionadas nos incisos I a III do § 1o do mesmo artigo recolham as
contribuições, gerando assim o crédito normal (art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002
e art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003). Se isto acontecesse representaria uma volta
à origem do problema, uma vez que as pessoas físicas não têm essa possibilidade.
Assim, revela-se a sabedoria da Lei que forçou um equilíbrio por justiça fiscal.
É de se destacar que, mesmo nas aquisições de pessoas jurídicas, as empresas
adquirentes tentam contornar as normas impostas pela legislação para se aproveitar,
além do crédito integral das contribuições, da possibilidade de compensar ou ressarcir
o saldo porventura apurado no trimestre.
Um exemplo disso é que “desapareceram” do mercado cafeeiro as empresas
cerealistas que exercem cumulativamente as atividades previstas no inciso I do artigo
8o da Lei 10.925/2004, justamente aquelas que efetuam vendas com suspensão das
contribuições ao Pis e Cofins. Em seu lugar existem apenas empresas “atacadistas de
café em grão”.
Outro exemplo significativo desta situação é perceptível nos documentos apresentados
pela empresas do setor, mais especificamente aqueles emitidos pelos corretores de café
em que estão consignadas observações para constar nas notas fiscais que a “operação
é tributada pelo Pis e Cofins”.
Afinal qual a razão de se exigir tal observação? O objetivo óbvio é possibilitar à
empresa adquirente o crédito integral daquelas contribuições.
Em algumas operações fiscais realizadas por diversas Delegacias da Receita Federal
(principalmente Vitória, no Espírito Santo), foi constatado que a orientação para
colocar observação na nota fiscal de que a venda é tributada pelo Pis e Cofins foi feita
pela empresa adquirente e que, caso o vendedor se recuse a tomar tal providência não
consegue efetivar a venda.
Este fato também pôde ser confirmado no presente procedimento, entre os documentos
apresentados pela empresa, no qual orienta as empresas vendedoras como deverão ser
feitos os faturamentos.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900003/2014-10

Com base nesse entendimento, a fiscalização glosou a tomada de créditos integrais
sobre as aquisições realizadas pela contribuinte de pessoas jurídicas cuja atividade
econômica é agropecuária (maioria cultivo de café), conforme consulta ao cadastro
disponível à Administração Fiscal. São elas:
1. Cooperativa dos Pequenos Cafeicultores de Poço Fundo e Região
2. Adeco Agropecuária Brasil Ltda
3. Icail – Indústria e Comércio de Prod. Agrícolas Ltda – EPP
4. Jaguar – Mercantil de Café Ltda
5. Agronol Agroindustrial S.A.
6. Bovo Comércio de Café e Cereais Ltda - ME
Em razão do já explicitado, continua a autoridade, as citadas pessoas jurídicas devem
dar saída com suspensão de PIS e de Cofins quando a destinação dos produtos são as
pessoas jurídicas que produzem mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas ao
consumo humano nos termos do caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Na sequência, o fiscal justifica a glosa de créditos calculados sobre aquisições de
pessoas jurídicas inexistentes de fato ou que se afiguram como pseudoatacadistas de
café.
Nessa situação se enquadrariam as pessoas jurídicas:
1) Ilha Café Comércio Importação e Exportação Ltda - ME
2) Grande Minas Comércio de Café Ltda
3) Prime Comércio e Exportação de Café Ltda – ME
4) C.M.E. Comércio de Café – Eireli
5) Comércio de Café e Cereais Monte Negro Ltda
6) Agrícola Agrocampo Ltda
7) Comércio de Cereais Cabo Verde Ltda - ME
8) M M Agro Mercantil Ltda
9) Santa Branca Exportadora e Comércio de Café Ltda
10) Comércio de Café e Cereais Cerialli Ltda - EPP
11) Comimex – Comércio de Café e Cereais Ltda – ME
No corpo do documento, detalha-se o resultado de diligências fiscais encetadas no
domicílios fiscais bem como o resultado de análise das declarações apresentadas, do
quadro de funcionários, da evolução da composição societária, de depoimentos de
testemunhas, todo um conjunto que, na visão da fiscalização, comprovaria que as
citadas pessoas jurídicas se caracterizariam como empresas de fachada, ou noteiras,
interpostas entre os verdadeiros produtores rurais pessoas físicas e a interessada para
fins de possibilitar a artificial geração de créditos básicos em operações que
autorizariam apenas a apuração de créditos presumidos.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900003/2014-10

Prosseguindo, a autoridade menciona que os créditos presumidos tem restrição de
aproveitamento podendo somente ser utilizados para desconto da própria contribuição
devida sendo vedados o ressarcimento e a compensação, nos termos do §3o do art.
8o da IN RFB no 660, de 2006..
CRÉDITOS
VINCULADOS
AO
MERCADO
EXTERNO
–
AJUSTE
NO
PERCENTUAL DE RATEIO
Segundo o relatório fiscal, a contribuinte, que tem operações no mercado interno e
externo, considerou como critério para determinação dos créditos a proporção entre as
receitas auferidas nos dois mercados. A segregação, prossegue o documento fiscal, é
necessária porque somente os créditos vinculados ao mercado externo ou às vendas não
tributadas no mercado interno podem ser objeto de compensação com outros tributos e
contribuições federais ou ressarcimento em dinheiro conforme determinação contida no
artigo 27 da Instrução Normativa 900, de 2008.
Aponta a auditoria que deve ser ajustado o percentual de rateio apurado pela fiscalizada
tendo em vista a atuação da contribuinte como empresa comercial exportadora e o
recebimento de mercadorias com o fim específico de exportação. Diz a autoridade:
As receitas de exportação auferidas pela contribuinte e informadas em seus DACON
referem-se às operações classificados nos CFOP 7102 - venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros e 7501 - exportação de mercadorias recebidas com
fim específico de exportação (café), conforme verificação nos arquivos magnéticos
apresentados pela empresa (IN SRF 86/2001 – [...]).
No entanto foi verificado que grande parte das vendas efetuadas sob o CFOP 7.501 na
realidade foram oriundas de transferências das filiais (CFOP 6.502) que, por sua vez
tiveram origem em aquisições para revenda (CFOP 1102).
Dessa forma efetuamos o ajuste conforme informação apresentada pela requerente na
qual indicou as vendas oriundas de aquisições com fim específico de exportação [...].
Ao proceder a análise das compras da contribuinte (relações e arquivos magnéticos
gerados com base na IN SRF 86/2001 apresentados pela requerente) verificamos
aquisições cujas entradas foram por ela classificadas no código CFOP 2501 -
“Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação”.
GLOSA DE CRÉDITOS –DIFERENÇA NO REGISTRO DE ENTRADAS E
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
Anota a auditoria que a contribuinte efetuou diversas devoluções de compra de
mercadorias sem que houvesse, contudo, considerado o efeito da devolução no
demonstrativo de apuração do crédito. Dessa forma, estornaram-se os créditos tomados
sobre as mercadorias devolvidas.
Também foi objeto de glosa, diz o Relato Fiscal, a diferença entre o valor do crédito
aproveitado e o apurado sobre o total de entradas constantes do Livro Registro de
Entradas.
Em quadro demonstrativo, a fiscalização consolida os créditos detidos pela contribuinte
em relação ao trimestre em questão e aponta o valor do crédito vinculado ao mercado
externo o qual a interessada tem direito de ressarcir ou compensar.
A auditoria ainda aponta o crédito presumido relativo às atividades agroindustriais
apurado no trimestre cuja utilização restringe-se ao desconto do tributo apurado nos
períodos subseqüentes.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900003/2014-10

Ao fim da Informação Fiscal, propõe-se o reconhecimento parcial de direito de crédito
relativo à Cofins não cumulativa sobre as receitas de exportação no valor de R$
1.127.381,53 para o 3o trimestre de 2011.
A Informação Fiscal foi encaminhada ao titular da Delegacia da Receita Federal em
Londrina – PR que emitiu o Despacho Decisório confirmando o proposto na Informação
Fiscal.
O despacho decisório foi postado ao domicílio fiscal da contribuinte em 09/12/2014.
Em 22/12/2014 o eCAC da DRF em Santos-SP encaminhou à DRF em Londrina- PR
manifestação de inconformidade de fl. 175/187 na qual a interessada alega o que segue.
De início, contesta as glosas praticadas sobre a tomada integral dos créditos relativos às
aquisições de cooperativas, empresas cerealistas e empresas agropecuárias. Argumenta
que a suspensão da incidência de PIS e de Cofins não se aplica ao café beneficiado. Nas
palavras da interessada:
Quando o AFRFB diz que por produzirmos, na verdade rebeneficiamos, temos que
adquirir obrigatoriamente suspenso, o mesmo comete um erro por desconhecer como
funciona a cadeia do produto em questão.
[...]
Outrossim, as empresas agrícolas - que dentre uma de suas atividades, realizam o
cultivo do café - que mencionou venderam-nos café beneficiado - beneficiamento de
café outra de suas atividades - e por tanto fica descaracterizada a hipótese de
suspensão, posto que a Receita Federal do Brasil esclarece no seu “perguntas e
respostas” que o beneficiamento de café não constitui atividade rural e não
constituindo-se atividade rural o que impossibilita a aplicação da suspensão sustentada
pelo AFRFB.
Para ver que café vendido por estas empresas agrícolas foi beneficiado basta uma
olhada na nota fiscal.
Quanto às supostas aquisições de cerealistas de café, temos que este é o que tem direito
a apropriar o crédito presumido em contrapartida tem que realizar a venda do produto
obrigatoriamente tributada. Este benefício de equiparação do cerealista a condição de
produtor foi concedido pela Lei 11.054/2004, que introduziu os parágrafos 6o e 7o da
no artigo 8o da Lei 10.925/2004, esta lei também introduziu o inciso II no parágrafo 1o
do artigo 9o da Lei 10.925/2004, que por equívoco não foi mencionado na informação
fiscal, que impediu que estes cerealistas vendessem com suspensão.
O cerealista de café é a pessoa que beneficia o mesmo realiza as atividades descritas
no inciso I do parágrafo 1o da do artigo 8o da Lei 10.925/2004, posto que como
explicaremos abaixo este processo redunda na redução dos tipos determinados pela
classificação oficial.
Na cadeia isto acontece inúmeras vezes posto que um café 6 pode ser transformado
num café 4 e o resto será um café 8 na COB. Por este motivo adquirimos café
beneficiado e o rebeneficiamos.
Quanto a aquisição de café beneficiado de cooperativas com suspensão admitida pelo
AFRFB a mesma além de encontrar vedação na Lei tem vedação expressa no parágrafo
1o do artigo 34 da IN/SRF 635/2006:
[...]
Reiteramos que o café que adquirimos é beneficiado, ou seja, já com a redução dos
tipos da classificação oficial (COB), então temos que a operação não pode se dar ao
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900003/2014-10

abrigo da suspensão em razão do que dispõe o inciso segundo do parágrafo primeiro
do artigo nono da Lei 10.925/2004.
Contesta, na sequência, as glosas praticadas sobre as aquisições de insumos de pessoas
jurídicas inaptas. Alega que, quando comprovado o pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, o adquirente tem direito a todos os efeitos tributários da operação
como garantiriam o parágrafo único da Lei no 9.430, de 1996, o art. 217 do RIR/1999 e
o §5o do artigo 44 da IN RFB no 1.183, de 2011. Diz terem sido juntados todos os
comprovantes com as mencionadas empresas. Acrescenta que o ente tributante não pode
querer transferir ao contribuinte o ônus de verificar a idoneidade fiscal das pessoas
jurídicas. Afirma ainda, que cópia dos cartões CNPJ indica que a declaração de
inaptidão das empresas envolvidas se deu posteriormente às operações realizadas.
Pleiteia ao final da manifestação, a reversão das glosas de créditos sobre as compras de
cooperativas, cerealistas, empresas agropecuárias, assim como os relacionados com
empresas inexistentes de fato, o restabelecimento do crédito indicado no pedido, a
homologação das compensações e o ressarcimento do saldo credor. Requer ainda a
suspensão da exigibilidade das compensações não homologadas neste processo,
conforme previsto no § 11, do artigo 74, da Lei 9.430/1996.
Em 15/07/2016, foi expedida ordem de intimação ao titular desta Delegacia de
Julgamento da Receita Federal em Ribeirão Preto dando-lhe ciência da liminar
concedida pelo Juiz Federal da 4a Vara da Justiça Federal em Ribeirão Preto nos autos
do Mandado de Segurança, processo no 0006074-19.2016.403.6102, determinando o
exame da manifestação de inconformidade no prazo de trinta dias contados da
intimação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP,
por intermédio da 14a Turma, no Acórdão no 14-62.373, sessão de 12/08/2016, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para não reconhecer o direito
creditório e não homologar as compensações declaradas. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS E
COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa mercadorias
destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas, cerealistas, cooperativas
de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja atividade seja a produção
agropecuária gera créditos presumidos no regime da não cumulatividade. O
beneficiamento do café não se enquadra no conceito de produção a que se refere o §6o
do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão da incidência do PIS
e de Cofins nas vendas de café beneficiado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. COMPRAS
DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS. GLOSA.
Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade apurados sobre aquisições
de pessoas jurídicas em relação às quais a Administração colheu informações que
comprovam serem empresas de fachada, atuando apenas como emissoras de
documentos fiscais que artificialmente indicavam serem pessoas jurídicas os
fornecedores que na realidade eram produtores rurais pessoas físicas.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900003/2014-10

VENDAS NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E
ENCARGOS COMUNS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. RATEIO.
No cálculo do percentual de rateio dos custos, despesas e encargos comuns à geração
das receitas dos mercados interno e externo não se incluem as receitas decorrentes de
vendas de mercadorias recebidas com fins exclusivos de exportação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com a decisão da DRJ, o contribuinte interpôs recurso voluntário
no qual aduz a incorreção da conclusão do acórdão pela improcedência da manifestação de
inconformidade, que se verifica nos temas: i) dos créditos referentes a bens utilizados como
insumos (da inaplicabilidade da suspensão nas aquisições de café beneficiado); ii) dos créditos
referentes a aquisição de café de empresas consideradas inaptas. (iii) cômputo na receita de
suposta receita com fim específico de exportação – o rateio proporcional dos créditos vínculos à
receita de exportação
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
O julgamento da DRJ extrapolou os limites do contencioso posto na manifestação
de inconformidade, uma vez que enfrentou matéria versada no procedimento fiscal para a qual
não houve qualquer contestação da recorrente.
Verifica-se no Acórdão recorrido o tópico “DO RATEIO DOS CRÉDITOS
COMUNS” (fls. 265/266) no qual o relator discorreu acerca de suas razões para manter os
ajustes realizados no procedimento fiscal. Ocorre que, na matéria, a contribuinte não teceu
qualquer argumento para infirmar a retificação dos ajustes no rateio dos créditos vinculados ao
mercado interno e os decorrentes de exportação.
Nos termos art. 17 do Decreto no 70.235/72 – PAF1, consuma-se a preclusão em
relação à matéria não suscitada em defesa (impugnação ou manifestação de inconformidade).
Dessa forma, para que não permaneça o vício no Acórdão no 14-62.373, deve ser
proferida nova decisão de 1a instância, limitando-se ao enfrentamento das matérias suscitadas em
manifestação de inconformidade, com a supressão da matéria “DO RATEIO DOS CRÉDITOS
COMUNS”.
Dispositivo

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900003/2014-10

Diante do exposto, voto para anular de ofício a decisão de primeira instância, para
que outra seja proferida suprimindo do julgamento matéria que restou preclusa em sede de
manifestação de conformidade.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital